Tribunal: TJSP
Processo: 2055169-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão – Existência – Cumprimento de sentença – Impugnação – Honorários advocatícios – Majoração – Declaração – Possibilidade:

– Verificada a existência da omissão, os embargos devem ser acolhidos para a devida declaração.